Tribunal: TJBA
Processo: 0032252-58.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032252-58.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO BISPO DE SENA e outros (2)

Advogado(s)
:
IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO, RAFAEL SOUZA MAGALHAES

APELADO: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL POR ATO DE PREPOSTO. PERÍCIA TÉCNICA QUE AFASTA A CULPA DO PROFISSIONAL E O NEXO DE CAUSALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE CONCAUSAS PREEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada pelos genitores e pelo espólio de menor falecido. Os autores atribuem a ocorrência de erro médico durante internação hospitalar (suposta imperícia na instalação de sonda nasoenteral, que teria causado perfuração intestinal), o que teria desencadeado complicações, sequelas neurológicas graves e, posteriormente, o óbito do paciente.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em aferir a responsabilidade civil da instituição hospitalar por suposto ato ilícito praticado por sua equipe médica, o que demanda a análise da existência de conduta culposa e do nexo de causalidade entre os procedimentos médicos adotados e os danos sofridos pelo paciente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil de hospitais por suposto erro em ato técnico praticado por médico integrante de seu corpo clínico é subjetiva, condicionada à comprovação de culpa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O laudo pericial, prova técnica fundamental para o esclarecimento da matéria, concluiu de forma categórica pela ausência de erro, negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica. A perícia afastou a alegação de falha na instalação da sonda nasoenteral e demonstrou que a perfuração intestinal foi uma complicação tardia e de origem multifatorial, decorrente da gravidade do quadro infeccioso e de fatores preexistentes do paciente.

5. A perícia técnica identificou a existência de causas concorrentes preexistentes, notadamente um quadro de hipotireoidismo congênito não tratado e um estado nutricional deficiente, que contribuíram de forma decisiva para a vulnerabilidade do paciente e para as graves sequelas neurológicas, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e os danos alegados.

6. Ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil – notadamente a conduta culposa e o nexo de causalidade –, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil de entidade hospitalar por suposta falha técnica em ato médico praticado por seus prepostos é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do profissional e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A existência de prova pericial conclusiva, que afasta a ocorrência de erro médico e aponta para a multifatorialidade dos danos, com destaque para condições preexistentes do paciente, rompe o nexo de causalidade e impõe a improcedência do pedido indenizatório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0032252-58.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
JACIARA SANTOS DA SILVA SENA, LEONARDO BISPO DE SENA
e
ESPÓLIO DE LEVY MIQUÉIAS SANTOS DA SILVA SENA
e como Apelado
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça